Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, por entender que o entendimento aplicado à hipótese configura inovação normativa, violando, por conseguinte, a iniciativa legislativa reservada ao Poder Legislativo.
3. Sem razão à parte embargante. O direito à licença-maternidade ou licença paternidade não pode ser interpretado como uma garantia isolada, instituída meramente para “beneficiar” os genitores. É um direito resguardado pela Constituição Federal para promover, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar da criança, estando, inclusive, em consonância com disposição constitucional (art. 227 da CRFB/88). Posto isso, conforme devidamente pontuado no acórdão, não se mostra razoável a lacuna legislativa verificada, por configurar violação ao princípio do melhor interesse da criança.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.